Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 98, do Código de Processo Civil, contempla o direito à gratuidade de justiça tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Dispõe sobre a presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais.
2. Por sua vez, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica movimenta expressivos valores financeiros. Assim, além de não comprovar a hipossuficiência, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.